Tribunal: TJSP
Processo: 2003343-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ALCANÇAR CONCLUSÃO DIVERSA. PARTE QUE EVIDENCIA CONDIÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM O DESFRUTE DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. A declaração de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer diante de elementos de prova que evidenciem o contrário. No

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ALCANÇAR CONCLUSÃO DIVERSA. PARTE QUE EVIDENCIA CONDIÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM O DESFRUTE DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. A declaração de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer diante de elementos de prova que evidenciem o contrário. No caso, há elementos suficientes para formar a convicção de que a parte desfruta de condições financeiras suficientes, não fazendo jus ao desfrute do benefício.